Tribunal: TJMT
Processo: 1004311-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004311-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – SENTENÇA QUE NÃO OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO

– RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS PROVIDO.

A ausência de previsão contratual acerca da remuneração dos serviços em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato, com processos ainda em trâmite, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, o que evita o enriquecimento ilícito do contratante.

Nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do ônus da sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte autora, ora Apelante, Galera Mari e Advogados Associados, em suas razões recursais, argumenta a necessidade de majoração dos valores arbitrados a título de honorários, com fundamento no disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Alega que o trabalho desenvolvido, nas referidas ações, foi diligente e adequado ao profissional da advocacia.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que o arbitramento da verba honorária seja entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme disposição do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 observada em conjunto com os critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia a majoração para que a quantia fixada seja compatível com o trabalho prestado, tendo em vista o valor econômico da questão, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o tempo despendido pelo profissional e o trabalho por ele realizado.

Por outro lado, o réu, Banco Bradesco S.A., também apela e, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença por se mostrar
extra petita
, já que a pretensão da ação estava voltada ao recebimento de honorários que viriam com o êxito da demanda na recuperação do crédito, no entanto, a sentença remunerou a atuação jurídica na ação, o que já havia sido pago.

Ademais, alega a ausência de interesse de agir por inadequação da via de Ação de Arbitramento de Honorários, pois a questão apresentada trata de rescisão contratual e, portanto, deveria ser ação de cobrança ou de execução de título.

Suscita, também, a inadmissibilidade da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido.

Como última questão preliminar, alega que a sentença não expõe os parâmetros para fixação dos honorários arbitrados e por isso deve ser anulada por ausência de fundamentação, conforme artigo 93, IX, da CRF e 11 do CPC.

No mérito, verbera que já houve quitação dos valores, tendo em vista a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança, nos termos da declaração de quitação de 10/03/2020.

Aduz que o contrato pactuado entre as partes não era de êxito, mas híbrido ou misto, pois previa 04 (quatro) momentos para pagamento dos honorários (1. Distribuição da ação – adiantamento; 2. Garantia do processo – penhora nos autos; 3. Se houvesse recuperação final de valor; 4. No caso de irrecuperabilidade declarada), logo, já houve pagamento do que era devido quanto aos serviços prestados e, como não houve êxito, não há valor a receber.

Sustenta que o Juiz Singular não analisou a redação do termo de quitação constante nos autos e, portanto, não valorou prova essencial para o deslinde da causa.

Por fim, insurge-se quanto à inadequação da distribuição do ônus da sucumbência, afirmando a ocorrência de sucumbência recíproca e requer o provimento do Recurso interposto, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou haja redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios na sentença recorrida.

Cada Apelado ofereceu contrarrazões ao recurso da parte adversa, pelo desprovimento do respectivo recurso (ids. 229610177 e 229610178) e o Banco Bradesco aventou a preliminar de ausência de interesse recursal e a necessidade de revogação da Justiça Gratuita concedida à Galera Mari e Advogados Associados.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Galera Mari e Advogados Associados e o Banco Bradesco S.A. insurgem-se contra a sentença prolatada pela
Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do ônus da sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Extrai-se da inicial que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que, por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos à Instituição Financeira. Contudo, em 19/11/2020, foi notificado acerca da rescisão do contrato, razão pela qual, em relação aos autos de n

0002215-42.2014.8.11.0012 e 0002254-45.1997.8.11.0041, que ainda se encontram em trâmite, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de honorários pelos serviços prestados nos dois processos, objeto do pedido, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação. [...].” [Id. 229610157 - Pág. 22].

Ambas as partes recorrem deste ato sentencial.

Do Apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Da Análise das Preliminares.

1.

Da sentença
extra petita
.

O Banco Bradesco S.A. requer a nulidade da sentença por ser
extra petita
.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões
citra
,
ultra
e
extra petita
.

Assim, a sentença
extra petita
pode ser definida como a sentença que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Da análise detida dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, pois a Juíza Singular fundamentou a sentença prolatada, de forma adstrita aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, na inicial e na impugnação à contestação, atendo-se aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Portanto,
REJEITA-SE
a preliminar elencada.

2.

Da falta de interesse de agir e inépcia da inicial.

Em sede de Preliminar, o Banco Bradesco suscita, ainda, a falta de interesse de agir, da parte Autora, por inadequação da via eleita.

Sabe-se que o interesse de agir caracteriza-se pela presença de dois elementos: necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas processuais e fáticas capazes de levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir pela parte Autora, uma vez que busca o recebimento de valores em razão da rescisão unilateral de contrato advocatício pela parte contratante.

No caso em apreço, além de evidenciado o interesse processual, verifica-se que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos descritos na inicial, razão pela qual, da mesma forma, não há se falar em inépcia do referido petitório.

A garantia constitucional alusiva ao acesso à Justiça engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa e sua essência está esculpida na norma do inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição da República, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Logo,
REJEITA-SE
, também, essa preliminar.

Diante da rejeição das preliminares aventadas, passa-se à apre
ciação do mérito recursal.

Do Mérito

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S.A., pelo trabalho exercido nas 02 (duas) demandas executórias apontadas na inicial.

Importante consignar que a questão é singela e despicienda maiores digressões, até porque este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que o mandante tenha rescindido, unilateralmente, o contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS). (RAC 1033022-57.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - JULGAMENTO EXTRA PETITA – INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENAÇÃO - REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. Sendo o pedido certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados na execução no 0013539-49.2008.8.11.0041, e sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse de agir, inadequação da via eleita e inépcia da inicial. O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor/apelante pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado. Se a magistrada decidiu de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante e apelada, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato. (RAC 1004921-10.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 21/02/2024. Publicação: 26/02/2024). Sem destaque no original.

Sobre a temática, transcrevo excertos de voto proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias:

“[...] Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5o, XXXVI da CF, no art. 6o e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF. [...] Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício se encontra em consonância com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.

[...]

4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 623.623/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 18/2/2020. Publicação: 3/3/2020).

Neste ponto, anota-se, também, que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

No entanto, da análise das circunstâncias que permeiam a causa, verifica-se que a razão não o acompanha, pois houve trabalho desempenhado pela associação de advogados contratada, ora recorrida, nas 02 (duas) ações elencadas na petição inicial.

Sabe-se que a remuneração a ser arbitrada deve ser compatível com o serviço desempenhado, o valor econômico da questão envolvida nos préstimos, além da observância obrigatória do artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10, do Código de Processo civil (CPC).

À vista desses requisitos, necessário considerar, também, no caso, que a prestação dos serviços foi encerrada antes do tempo, inclusive, sem que as ações tivessem sido concluídas, portanto, a remuneração terá como base os atos praticados pelo causídico.

Desta feita, ao contrário do que alega o Apelante, não se vislumbra na sentença objurgada, a fixação de valores exorbitantes, até porque, um dos processos tramita há 06 (seis) anos e ou outro, há pelo menos, 13 (treze) anos.

No que se refere à alegação de que a Juíza Singular não fez qualquer menção acerca do termo de quitação que o Banco Apelante pugna para que seja levado em consideração, a fim de desconstituir a natureza de contrato por êxito na demanda, bem como comprovar que os serviços já foram pagos, certo é que a razão não o acompanha.

Primeiro, porque na sentença recorrida consta expressamente o seguinte:

“(...) Em referido contrato estipularam regras em relação aos honorários, na cláusula 6 e seus subitens., pelas quais a autora receberia mensalmente

pelos serviços prestados naquele período; que além do valor mensal conforme os serviços realizados, mediante relatório a ser apresentado pela contratada, esta faria jus a percentual sobre o benefício financeiro final auferido em cada ação ou o bem arrecadado para quitação, todavia, limitado ao teto estabelecido entre as partes de R$ 101.772,00; e, ainda, que haveriam honorários devidos pela volumetria, a título de adiantamento, constando valores e fórmula de cálculo conforme o tipo de ação e fases.

De todo o contido no contrato,
verifica-se que havia previsão de recebimento de pequenos valores pelos serviços conforme as fases do processo e a volumetria, mas somente quando da recuperação final do crédito é que a autora receberia o montante que efetivamente constitui a remuneração a título de honorários.

Com isso, a rescisão unilateral impossibilitou que a autora possa vir a receber, quando houver a recuperação final do crédito, o maior montante de honorários, assim como os honorários fixados no despacho inicial da ação executiva.

(...)

Portanto, comporta acolhimento o pedido de arbitramento de honorários em favor da autora pelo trabalho desempenhado até a rescisão unilateral do contrato, impedindo que esta pudesse implementar as condições para o recebimento dos honorários condicionados à recuperação de ativos e sucumbenciais (...)”

Logo, a tese aventada pelo Banco Apelante foi devidamente enfrentada e fundamentada pela sentença recorrida, que deve ser mantida nesse ponto, pois em consonância com o entendimento do Superior Tribunal Justiça, que garante ao advogado o recebimento pelos serviços prestados até a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

Importante destacar, também, que o contrato firmado entre as partes não previu a forma de remuneração nos casos de rescisão do contrato com processos ainda em trâmite.

A par dos argumentos recursais, confere-se que, nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado. Isso, é claro, sem negligenciar os padrões estabelecidos pelo parágrafo 2o do artigo 85 do CPC.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados pelo Juízo sentenciante, ressai-se do ato sentencial que foram assim fixados:

“[...] Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação. [...]”

No caso, não se verifica quaisquer irregularidades no arbitramento dos honorários de sucumbência, tampouco há que se falar em sucumbência recíproca, notadamente porque a sentença julgou procedentes os pedidos, apenas readequando o quantum pretendido, de modo que observou os limites dispostos no CPC, inexistindo razões para reparos nesse ponto.

Sendo assim, por todo o exposto, o não provimento do Recurso do Banco Bradesco S.A. é medida impositiva.

Do Apelo interposto por Galera Mari e Advogados Associados.

Como visto, a parte Apelante, Galera Mari e Advogados Associados, defende a necessidade de majoração dos valores arbitrados a título de honorários, com fundamento no disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

É cediço que a quantia a ser determinada deve respeitar as diretrizes legais, levando em consideração o nível de subjetividade do caso específico, como a complexidade do trabalho intelectual necessário para uma avaliação equitativa. É essencial apreciar e reconhecer a qualidade do trabalho profissional do advogado, garantindo uma remuneração justa pelo desempenho da atividade advocatícia realizada anteriormente à rescisão contratual.

Preambularmente, esse Tribunal se depara com a questão reiterada vezes, nas diversas Câmaras desta Corte, em decorrência da rescisão contratual da instituição financeira com o profissional da advocacia.

Anote-se que o processo de execução de título extrajudicial, tem como núcleo, o direito para o fato, distinto do processo de conhecimento, onde estão presentes os dois, simultaneamente.

Coloca-se dessa forma, para afirmar que o processo de execução por meio das diversas regras procedimentais, objetiva operacionalizar o direito da parte credora em obter a sua satisfação.

O profissional que labora e vive exclusivamente da advocacia tem plena ciência de que, não obstante o empreendimento de todo o conhecimento técnico-científico necessário, bem como o fator psicológico e longo interregno temporal para obtenção da pretensão jurídica objetiva, acaba, por vezes, sendo parcamente remunerado pelo serviço prestado.

No caso dos autos, vê-se que a parte autora objetiva o arbitramento de honorários sobre serviços prestados nas duas ações a seguir elencadas:

1) Ação de Execução n. 0002215-42.2014.8.11.0012, na qual, além da distribuição da ação, em 08/09/2014, cujo valor inicial era de 152.299,21 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos), houve várias tentativas de citação dos executados, todas infrutíferas.

Além disso, foi expedida e distribuída uma carta precatória, que, igualmente, restou inexitosa, bem como requerimentos de buscas de endereço dos executados, via Infojud e, por fim, pedido de citação por edital, que foi deferido pelo juízo, momento em que o escritório foi destituído dos autos, em razão da notificação de rescisão unilateral, ocorrida em 19/11/2020.

Passa-se a análise do segundo processo.

2) Ação de Execução n. 0002254-45.1997.8.11.0041, na qual, além da distribuição da ação, em 08/07/1997, cujo valor inicial era de R$ 22.803,73 (vinte e dois mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos) e os executados foram citados e ofertaram bens à penhora, os quais não foram aceitos pela autora.

A Autora requereu a penhora dos bens dados em garantia no contrato de execução, contudo, o oficial de justiça, não efetuou a alusiva penhora, porque os executados já haviam indicado bens.

A Exequente, discordou da atitude do oficial de justiça, pleiteando a sua substituição e a expedição de novo mandado que, contudo, não foi cumprido, porque os bens estavam demonstrados em ferro velho, o que foi efetivamente constado, em nova diligência requerida.

Foram penhorados outros bem indicados pela Exequente, com a respectiva avaliação que, contudo, foi questionada.

Diante de tal irregularidade, a autora requereu a suspensão das praças e a retificação da avaliação.

Foi realizada nova avaliação e designada praça do imóvel penhorado e a autora comprovou a publicação do edital de praça que resultou negativa.

Após, pleiteou-se a suspensão do processo por um ano e, decorrido o prazo, pugnou-se por mais um ano.

Decorrido o prazo, a autora pleiteou nova realização de praça, o que foi deferido e, diante da ausência de intimação dos executados, pugnou pela designação de nova data para a praça.

Após, tendo em vista o valor da avaliação, pleiteou a dispensa da publicação dos editais.

Não houve arrematação e a autora pleiteou nova suspensão do feito por um ano. Decorrido o prazo, a autora pleiteou bloqueio via Sisbajud, o qual foi infrutífero.

Foi requerida nova suspensão da execução por um ano e após, nova avaliação dos bens penhorados e intimação dos executados.

O oficial de justiça não localizou os imóveis para avaliação e a Exequente peticionou, requerendo o desentranhado o mandado

Realizada a avaliação, a autora se manifestou concordando e pleiteando designação de data para alienação.

Verificado pelas matrículas atualizadas que um dos imóveis pertencia em parte a terceiros, a autora requereu o cancelamento da alienação, a desconstituição da penhora relativa à parte de terceiros e designação de novas datas para alienação do imóvel remanescente.

A hasta pública foi realizada antes de ser apreciado o pedido e houve arrematação.

O juízo determinou a restituição do valor pago pelo imóvel que não era somente de propriedade dos executados e o arrematante desistiu da arrematação.

A autora requereu a realização de pesquisa nos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, contudo, em 19/11/2020 ocorreu a rescisão contratual e foi destituída dos autos, sem concluir o trabalho.

Nesse processo, verifica-se que a parte Autora atuou desde 1997 a 2020, ou seja, por 13 (treze) anos.

Desta feita, verifica-se que a sentença prolatada deve ser reformada, pois não fixou o valor a partir dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade à complexidade do trabalho desenvolvido na atividade advocatícia.

Dessarte, entende-se que os honorários arbitrados devem ser majorados para o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), para a duas ações.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. e DÁ-SE provimento ao Apelo de Galera Mari e Advogados Associados, para majorar os honorários advocatícios arbitrados para o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais)

Outrossim, em atenção ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024